Tribunal: TJMT
Processo: 0001048-14.2019.8.11.0109
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001048-14.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO FLORENCIO - CPF: 482.191.509-04 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), CLEUZA GAITO DE SOUZA - CPF: 021.853.741-76 (VÍTIMA), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante à pena 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante que, ciente da existência de medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, as descumpriu ao ir à residência da vítima; (
ii
) condenação baseada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações extrajudiciais da vítima, na confissão do apelante na fase policial, e no relato judicial do Policial Militar que atendeu a ocorrência.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (
i
) saber se há provas suficientes para amparar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório, quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. Incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

7.
O depoimento da vítima durante as investigações e a confissão extrajudicial do réu, conjugados com o relato judicial de Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.430/2006
, art. 24-A,
caput
; CPP: arts. 155,
caput
, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8429971/SC,
AgRg no HC 672.359/SP; TJMT, Enunciado n. 8 -TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Florêncio
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, nos autos da Ação Penal n. 0001048-14.2019.8.11.0109, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.430/2006, do Código Penal (id. 226345186).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 226345199).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 226347152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 228953689).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que, conforme indicado na sentença, o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Sebastião Florêncio
foi denunciado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que em 10 de fevereiro 2019, no periodo noturno, no interior da residência situada à rua Amavoli dos Santos, n. 1.277, bairro Vila Esperança, na cidade de Marcelândia/MT, SEBASTIAO FLORENCIO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência deferida em favor de Cleuza Gaito de Souza da Silva nos autos 128-40.2019.811.0109 (Apolo 79552).

Consta do feito que Cleuza Gaito de Souza do Silva e SEBASTIAO FLORENCIO conviveram maritalmente por 07 (sete) anos e que após o conturbado término Cleuza Gaito de Souza da Silva teve deferida nos autos n. 128-40.2019.811.0109 (Apolo 79552) medida protetiva de urgência.

Contudo, em 10 de fevereiro de 2019, à rua Amavoli dos Santos, n. 1.277, bairro Vila Esperança, na cidade de Marcelândia/MT, SEBASTIAO FLORENCIO desobedeceu medida protetiva deferida em favor de Cleuza Gaito de Souza da Silva nos autos 128-40.2019.811.0109 (Apolo 79552) a qual o proibia de se aproximar, num raio de 115 metros da vítima. Cleuza Gaito de Souza da Silva encontrou o réu no interior de sua residência, alcoolizado e agressivo com os familiares que estavam no local. A Polícia Militar foi acionada e realizou a detenção do réu.

A materialidade restou atestada no temo de declaração às fls. 03/05-IP e no Boletim de Ocorrência de fls. 12-iP.

SEBASTIAO FLORENCIO confessou a tutoria delitiva (fls. 07-IP).(...)
(id. 226345154 – Págs.2-3).

Regularmente processada a ação penal, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo delito imputado na denúncia à pena de 03 (três) meses de detenção.

Irresignada, a defesa interpôs a presente apelação, objetivando a absolvição por insuficiência de provas.

Com o intuito de subsidiar a tese aventada, destaca que somente os policiais que conduziram a ocorrência foram ouvidos em juízo, e que estes declararam não se recordar com clareza dos fatos.

Além disso, pontua que apesar de o Boletim de Ocorrência e da denúncia narrarem que o acusado foi encontrado dentro da casa da ofendida, embriagado e agressivo com os familiares da vítima, tais familiares não foram ouvidos em qualquer momento da persecução penal para elucidar os fatos.

Ademais, destaca o recorrente que as declarações da vítima durante as investigações foram narradas por curador, sob o pretexto de a ofendida ser analfabeta, contudo, não foi juntado aos autos documentos capazes de comprovar a alegada curadoria ou legitimidade para representação da vítima.

Pois bem.

A despeito do inconformismo da defesa, o exame do conjunto probatório revela que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Ouvida apenas na fase policial, a ofendida
Cleuza Gaito de Souza da Silva
informou que tinha medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor de seu ex-companheiro, não obstante, ele as descumpriu e foi até sua residência.

Nesse sentido, explicou que ao retornar da casa de uma vizinha, encontrou o recorrente na área de sua residência. Afirmou que ele estava embriagado e agressivo com os seus familiares, “
mostrando o dedo”
(
sic
) a seus filhos, nora e genro. Relatou que todos pediram que ele se retirasse do local, porém ele se recusou
.

Em sequência, a guarnição da Polícia Militar chegou e o conduziu para Delegacia de Polícia Civil.

Insta salientar que
, na tomada do depoimento da vítima em sede administrativa,

se registrou no Termo de Declarações que o Investigador de Polícia Walson Leal foi nomeado curador da ofendida para o ato, pelo fato desta ser analfabeta. Não obstante, consta no documento a assinatura de seu primeiro nome (id.
226345154 - Pág. 8).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Clóvis Machado
e
Alex Sander de Souza Vizentin
, afirmaram na fase policial que detiveram o recorrente dentro da residência da ofendida, bastante embriagado e discutindo com familiares da vítima, de modo que o conduziram à Delegacia de Polícia Civil (id. 226345154 – Págs. 5-6).

Durante seu interrogatório policial, o réu esclareceu que possuía ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira, contudo, alegou que foi até a residência dela para pegar sua botina. Confirmou que havia ingerido bebida alcoólica no dia e que não discutiu com a ofendida, e na realidade quem não gostou de sua presença foi a nora da vítima (id. 217213876 - Pág. 10-11).

A ofendida não foi ouvida em juízo, visto que faleceu no decorrer da instrução processual.

Inquirido perante o Juízo sentenciante, o policial militar
Alex Sander de Souza Vizentin
declarou não se recordar dos fatos.

O policial militar
Clóvis Machado,
por seu turno, afirmou em juízo que se recorda de ter que participado da detenção do recorrente. Ele detalhou que, na ocasião, a vítima relatou que não estava na residência e, que, ao retornar, encontrou o apelante no local. Afirmou que a ofendida pediu para que o recorrente se retirasse do local, porém ele não acatou o pedido, de forma que a guarnição policial foi acionada. Mencionou que a vítima contou que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e que, inclusive a relação dos dois chegou ao fim pelo fato dele ficar agressivo quando ingeria bebida alcoólica.

Questionado pela defesa acerca do procedimento adotado quando da prisão do apelante ou se existiam outras pessoas no local, respondeu que não se recordava de tais informações. Rememorou que a ofendida ligou no número funcional da Polícia Militar e que ele atendeu a ligação, salientando que o apelante estava em estado de embriaguez no momento da prisão.

À título de ilustração, colham-se as principais passagens do depoimento judicial da testemunha:

“(...)
Ministério Público
: O senhor se recorda desses fatos envolvendo o seu Sebastião?

Testemunha
: Olha, olhando a fisionomia dele, eu tenho lembrança que eu atendi a ocorrência dele, sim. Acredito que não com tantos detalhes, mas eu recordo dele.

Ministério Público:
Tá, o senhor lembra quem que acionou o senhor pra ir lá até a residência?

Testemunha
:Ah, ex-convivente dele, né, ex-mulher dele.

Ministério Público:
Sim, quando o senhor chegou lá, o que o senhor presenciou?

Testemunha
: (...) se não me falha a memória, ligou algumas vezes no 190, nós não estávamos no 190, ela ligou no funcional da viatura e explicou a situação, que
ela já estava separada há algum tempo dele, que ele não aceitava o término do relacionamento, né, que inclusive, segundo ela, os motivos do término do relacionamento era porque ele tinha problema com bebida alcoólica e se tornava um pouco agressivo
, né, tentando agredir ela, enfim. Aí a gente foi acionado, mais uma vez, segundo ela,
parece que ela não estava em casa, quando ela chegou, ele estava na residência, dentro da residência
, e aí ela teve uma conversa com ele, pediu com que ele se retirasse e ele, no estado de embriaguez dele, acredito que teve mais um desacordo entre os dois, né, além dele já estar desobedecendo a ordem judicial, né, que era a medida protetiva. Então, diante da situação, a gente foi até o local e fez a condução dele para a delegacia pela desobediência.

(...).

Defesa:
Ao chegar no local, o senhor se lembra quantas pessoas que haviam na casa?

Testemunha:
Não me recordo, é como eu falei, 2019, e é uma ocorrência que a gente atende muito. Eu lembro da fisionomia dele e algumas situações.
Eu lembro que quando eu fui atender a ocorrência dele, o atendimento foi pelo telefone funcional. Porque ela tentou ligar no 190, ligou no funcional, eu mesmo atendi a ligação
. E aí fui na casa dele,
eu lembro que ele estava em estado de embriaguez.

Defesa:
Mas com relação a outras pessoas na casa, o senhor não se lembra?

Testemunha:
Não recordo.

Defesa:
Nem quantidade? Uma, duas, três, quatro?

Testemunha:
Não, não lembro.

Defesa:
Quando o senhor chegou até a residência, o senhor consegue nos dizer mais ou menos qual foi o procedimento? Tinha alguém fora de casa esperando vocês? Vocês tiveram que adentrar a casa? Não se recorda?

Testemunha:
Qualquer detalhe nesse sentido ai... É como eu falei para o senhor, eu me recordo do atendimento da ocorrência, eu me recordo que eu que fiz a condução dele, mas detalhes eu não vou conseguir. 2019, prisão por descumprimento de medida protetiva, é complicado
. (mídia audiovisual - id. 226345175) – Destaquei.

Em juízo, o acusado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para subsidiar a condenação, o conjunto probatório é robusto amparar a decisão vergastada.

No caso dos autos, em razão de situação de violência doméstica pretérita, a vítima solicitou medidas protetivas contra o acusado.

Dessa forma, foram deferidas em seu favor as medidas de urgência no procedimento autuado sob o Código n. 79552, proibindo o apelante de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela e familiares. Da referida decisão, o réu foi intimado, conforme consta na certidão acostada nestes autos (id.
226345154 - Págs. 34-37).

Inobstante a decisão judicial, o recorrente deliberadamente descumpriu a medida protetiva, consoante se extrai da versão da vítima na fase policial, da confissão extrajudicial do apelante e do relato judicial da testemunha Clóvis Machado.

Frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem às escusas. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Importante mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso dos autos, em
que pese a vítima ter falecido durante a instrução dos autos
, seu relato se compatibiliza com a confissão extrajudicial do apelante, e pelas declarações judiciais da testemunha Clóvis, que confirmou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os elementos informativos colhidos durante as investigações.

Nesse ponto, ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Pontua-se ainda que é totalmente compreensível que a testemunha não se lembre com detalhes do caso, visto que policiais atendem dezenas de ocorrências diariamente, bem como em vista do lapso temporal entre os fatos e oitiva judicial do Policial Militar, de modo que não é defeso invalidar as declarações do agente de segurança por essa razão, como pretende a defesa.

Isso porque a testemunha Clóvis, inobstante não se recordar de minúcias da ocorrência, elucidou de forma clara e concisa os pontos relevantes discutidos neste processo, qual seja, que prendeu o recorrente em flagrante na casa da ofendida, descumprindo medidas protetivas impostas previamente, além de esclarecer como foi acionado (o que é corroborado pelo teor do Boletim de Ocorrência – id. 226345154 - Pág. 17) e narrar o relato da vítima quando da prisão do apelante.

No que tange a alegação de irregularidade na colheita do depoimento extrajudicial da vítima, a fim de evitar tautologia, colho os arrazoados do Ministério Público em sede de contrarrazões:

“(...)Quanto a alegação de irregularidade no uso do depoimento da vítima em sede policial em razão de ser analfabeta e ter sido realizada mediante curador (este por sinal investigador de policia civil) presente no momento da confecção do depoimento, não merece prosperar, pois além do curador, o documento foi assinado pela vítima, pela delegada de polícia e pela escrivã presentes no momento do depoimento.(...)”
(id. 226347152 - Pág. 3).

De certo, as declarações foram prestadas pela vítima, e não pelo curador nomeado para o ato, sendo tal cuidado adotado somente em razão de a vítima ser analfabeta.

Ante todo o exposto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que os elementos de convicção coligidos durante a persecução penal revelam, indene de dúvidas, a materialidade do crime e autoria do apelante.

Desse modo,
conheço do recurso
interposto por
Sebastião Florêncio
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024